Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1 As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1.197.929 - PR).
2. Prevalece, tanto no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste e. Tribunal, o entendimento segundo o qual a repetição em dobro só é devida caso haja demonstração de má-fé na cobrança pela instituição financeira.
3. Para a configuração da responsabilidade civil do fornecedor, basta que haja nexo de causalidade entre a conduta/dano e não estejam presentes as causas de exclusão de responsabilidade previstas no § 3o do dispositivo citado. Na hipótese em apreço, os requeridos promoveram descontos indevidos na folha de pagamento do autor, decorrente de contratos fraudados, sendo, então, cabível a indenização por dano moral.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
5. Recurso do BANCO PAN S/A não provido e apelo do autor parcialmente provido.